Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. VÍNCULO CONTRATUAL AUTORIZANDO OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Dispõe o art. 373 do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e à ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. In casu, diante da prova documental, cabe a parte autora provar fato que macule a relação estabelecida entre as partes, o que não se desincumbiu de fazê-lo.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados.